Tribunal: TCU
Processo: 007.424/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que negou provimento a agravo interposto pelo embargante contra despacho que indeferiu pedido de sobrestamento de tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades relacionadas a investimento em fundo de investimento em participações (FIP).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de embargos de declaração opostos por Carlos Alberto Caser em face do Acórdão 99/2023-TCU-Plenário mediante o qual o Tribunal conheceu e negou provimento a Agravo interposto pelo embargante contra despacho proferido em 10/8/2022. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92 c/c o art. 287 do RI/TCU, conhecer dos embargos de declaração em análise para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao embargante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa; 9.3. restituir os autos à unidade técnica para prosseguimento do feito.